Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-83.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801434-83.2021.8.14.0003

APELANTE: MARLUCE FONSECA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCEDIDA A PROGRESSÃO FUNCIONAL E SALARIAL DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85 do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

II – No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do recorrente;

III - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLUCE FONSECA DE SOUSA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER
, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, condenou o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada pela parte autora, na forma prevista na Lei n. 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o patrono da apelante pleiteou, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados. (num. 14763691).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada quanto a fixação dos honorários advocatícios.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (num. 14763694), exarada pela secretaria
Vara Única da Comarca de Alenquer.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 14776027, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, assim como determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, exarou o parecer de num. 15580241, opinando pelo conhecimento e provimento recurso.

É o relatório.

VOTO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

O presente recurso tem por objetivo a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido, embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, trata-se de demanda de baixa complexidade, o que justifica a fixação do valor dos honorários advocatícios nos parâmetros estabelecido pela autoridade de 1º grau, se mostrando o
quantum
arbitrado de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do apelante, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática.

Conforme consignado pela sentença os fatos discutidos na lide dependeram exclusivamente da análise de provas documentais, sendo dispensada a produção de prova testemunhal e realização de audiência.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCARIO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Rejeitada a insurgência, com manutenção da sentença, onde observado, com correção, o sucesso das partes na lide, não há falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais. DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabido o pleito de majoração da verba honorária quando realizada uma adequada apreciação equitativa pela magistrada a quo, considerando, especialmente a complexidade da causa que, no caso, tem entendimento sedimentado perante os Tribunais. Sentença mantida. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70079844957, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 27-06-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. VAGA EM CRECHE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. Honorários Advocatícios – O montante fixado a título de verba honorária na origem se afigura compatível com a natureza da causa, que se demonstra singela e repetitiva. Nesse cenário, descabe a pretendida majoração da verba honorária, dadas as peculiaridades do caso concreto. Fixação dos honorários advocatícios que observou a dicção legal do § 8º do artigo 85 do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 70080295264, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 25-06-2019)”

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do NCPC, é de ser mantida a verba honorária.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024